Tribunal: TJMT
Processo: 1002765-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002765-59.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALCIDINO BARBOSA LIMA - CPF: 069.963.451-20 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA SOB A ALEGAÇÃO QUE A SERVIDORA FAZ JUS A RECOMPOSIÇÃO DA URV. PEDIDO REJEITADO POR
FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se a decisão agravada não foi decidida monocraticamente, conforme alegado pelo Agravante, mas sim pelo colegiado da Turma Recursal, rejeita-se a pretensão para que seja realizado um novo julgamento com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, por falta de embasamento legal.

A interposição do recurso de agravo interno
somente é cabível contra decisões unipessoais, monocráticas, proferidas pelo relator e não contra julgamento colegiado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão colegiada que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravado e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, ante ao reconhecimento da ocorrência de prescrição dos pleitos contidos na inicial, sendo que contra tal decisão o Agravante opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados.

O Agravante alega que a decisão monocrática ora agravada foi proferida em 06.03.2020, tendo como prazo de 15 (quinze) dias, para oposição de recuso. Enfatiza que as Leis Estaduais aludidas pelo Estado agravado (leis Estaduais no 6392/1994 e a 6528/1994), não tiveram o condão de corrigir os erros da má conversão da URV em 1994, apenas ensejaram aumento real de salário (obrigação legal) sendo diversa da errônea conversão da URV.

Ao final requer o processamento, conhecimento e provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática que acata o reajuste dos proventos dos Servidores Públicos do Poder Executivo, a título de compensação salarial referente à URV e que não sendo este o entendimento, pugna para que o presente agravo seja conhecido e acolhido, para o fim de que esta Egrégia Turma expressamente se manifeste sobre os dispositivos elencados como vilipendiados, realizando o imprescindível prequestionamento das matérias.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020